Tribunal: TJMT
Processo: 0002783-66.2019.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002783-66.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEO BERNARDI - CPF: 033.908.450-20 (APELADO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -

MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART.
ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III
DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
Leo Bernardi
, julgou procedente os pedidos postulados na exceção de pré-executividade opostas por este, para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para apuração da infração administrativa ambiental descrita no Auto de Infração n. 41.678 de 05.4.2004, objeto do Processo Administrativo n. 87.647/2005, por conseguinte, nula a CDA n. 201617561.

Nas razões recursais apresentadas, o Estado de Mato Grosso argui que, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração ambiental, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais.

Argumenta que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Aduz que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, principalmente sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo.

Ainda, o apelante se insurgiu contra o valor fixado a título de honorários, pedindo a redução.

Dessa forma, pretende que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o
decisum
para reduzir o valor arbitrado a título de honorários. (Id. 137743833).

Em contrarrazões (Id n. 137743836), o apelado refuta as alegações do apelante e pede seja negado provimento ao recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria
sub judice
já é por demais debatida neste Sodalício, embora ainda encontre divergência de entendimento. Por isto, vejo por bem adentrar com um pouco mais de profundidade ao tema, já pedindo vênia aos entendimentos contrários, porque a questão exige uma imersão não apenas nos instrumentos normativos, mas, sobretudo na questão principiológica e hermenêutica, para melhor deslinde.

Com efeito, o processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, tem incidência sobre o procedimento, determinando o prazo inicial e final do regular processo administrativo, bem como visa evitar a paralisação injustificada do curso regular do processo administrativo. Por isto, em atenção a estes princípios que, em cotejo com os instrumentos normativos, é possível aferir com mais justeza se ocorreu ou não a prescrição punitiva do Estado em relação às infrações ambientais, seja na sua modalidade intercorrente ou não.

Em outras palavras, a prescrição, como instituto do direito, é voltada à segurança jurídica, onde não se trata diretamente sobre o mérito das questões postas em discussão em um processo, seja ele administrativo ou judicial, mas sim acerca da duração razoável deste processo, com a garantia de que o jurisdicionado receberá do poder público uma manifestação dentro de um intervalo de tempo que seja condizente com a necessidade de atuação do órgão estatal para a solução do litígio posto em análise.

Com efeito, no procedimento administrativo, há três tipos de prescrição. A primeira se refere à perda do direito de interpor recurso administrativo para rever decisão que entenda o administrado seja desfavorável. Há prescrição quando ocorre perda de prazo para que a Administração reveja seus próprios atos. E, também, há prescrição com a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas.

No caso das multas aplicadas pelo órgão ambiental, a prescrição tem como efeito obstar as ações da Administração tendentes à apuração da prática de infração contra o meio ambiente, a constituição definitiva do crédito decorrente da multa aplicada e sua respectiva cobrança.

A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Em linhas gerais, numa perspectiva bastante simples e didática, porém muito importante para o caso, tem-se que
a prescrição da pretensão punitiva está ligada à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente
.

Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

Na hipótese, o magistrado Singular reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em razão do decurso do lapso temporal maior que 05 (cinco) anos no procedimento de apuração do auto de infração em análise, sob os seguintes fundamentos:

“
Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 87.647/2005, instaurado em 07.11.2005 no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT),
verifica-se que o Auto de Infração n. 41.678 foi lavrado em 05.4.2004
(Id. 71324890, pág. 02), tendo em vista a constatação da conduta de “Desmatamento de 206,00ha sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, conforme o Auto de Inspeção nº 47286”, com imposição da penalidade de multa no valor de R$20.600,00 (vinte mil e seiscentos reais).

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo
n. 87.647/2005 [...]
Considerando a data em que Processo Administrativo n. 87.647/2005 foi finalizado – 22.01.2016
, data em que o processo administrativo foi enviado para Procuradoria Geral do Estado para inscrição do débito em dívida ativa –,
devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigência iniciada em 1º.11.2013, conforme o seu art. 48 –, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual
, em prestígio ao princípio tempus regit actum, nos termos da fundamentação supra.

verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual
em relação ao supracitado auto de infração, tendo em
vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º), a ensejar a desconstituição da CDA n. 2018820282.

(destaquei)

No caso, de fato, como bem decidiu o magistrado Singular, forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva.

Assim, considerando
a data em que a parte excipiente/autuada apresentou sua defesa administrativa nos autos do Processo Administrativo n. 87.647/2005, o que presume sua notificação em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 41.678 – 12.4.2004 (Id. 71324890, pág. 09/10; Id. 71325352, pág. 01/08) – e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 042/SUNOR/SEMA/2015 efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2º) – 20.01.2015 (Id. 71326310, pág. 04) –,
verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual
em relação ao supracitado auto de infração,
tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º), a ensejar a desconstituição da CDA n. 2018820282, conforme consignado pelo magistrado singular.

Outrossim, tem-se que,
embora no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deva ser observado o prazo prescricional – 05 (cinco) anos – estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932,
na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos é esta que deve ser aplicada.

No caso, o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
–, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
. Logo,
de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração
objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput),
sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

Sobre a necessidade de reconhecer a falta de razoabilidade da Administração em demandar anos para apurar uma infração ambiental, tem-se os seguintes precedentes (inclusive de minha relatoria), ainda que se trate de prescrição punitiva, na modalidade intercorrente. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88)
E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum
”. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, a Legislação Municipal nº 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 09 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA
– APLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente
, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (...) (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1000764-78.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88)
E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal nº 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000666-73.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) (destaquei)

Consigne-se que
o entendimento deste Relator não é negando aplicabilidade do Decreto Federal n. 20.910/1932
, mesmo porque no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos nele estabelecido. Todavia, impõe uma nova visão sobre o instituto da prescrição em matéria ambiental, para entender que,
inobstante a vigência deste decreto, uma vez que o Estado editou norma específica (Decreto Estadual n. 1.986/2013) e estabeleceu nela disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração, objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, esta deve ser a norma aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
–, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.
Aliás, sobre a aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013, para fatos ocorridos antes da sua vigência, mas cujo processo administrativo ainda estava em curso, quando da entrada em vigor, cito o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA – ULTRAPASSADOS CINCO ANOS –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013
– APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS – APELO DESPROVIDO.

Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho.
(N.U 0002593-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (destaquei)

Verifica-se, pois, que é inconteste a ocorrência da prescrição quinquenal.

Quanto ao pedido alternativo para redução da verba honorária fixada, não há razão de fato ou de direito para tanto, haja vista que foi fixada nos parâmetros legais e dentro da razoabilidade.

A par destes fundamentos,
nego provimento ao apelo
, para manter a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023